Tribunal: TJSP
Processo: 2001530-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2001530-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante STENIO NANI BAFFILE, é agravado INSTITUTO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO FUNCIONALISMO IMASF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso de agravo de instrumento e julgaram prejudicado o agravo interno.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2001530-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.409 JV - L
2
Agravo Interno Cível no 2001530-10.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Stenio Nani Baffile
Agravado: Instituto Municipal de Assistência A Saúde do Funcionalismo Imasf
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 16.409
Ementa:
Agravo
de
instrumento. Obrigação de fazer.
Procedimento cirúrgico assistido por robótica.
Assistência médica ofertada por autarquia municipal. Súmula de no
608
do
STJ.
Inaplicabilidade do CDC. Não demonstração da
imprescindibilidade da técnica cirúrgica eleita.
Procedimento não contemplado pela ANS. Tutela
de urgência ora indeferida. Agravo de instrumento
provido. Agravo interno prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória proferida em ação sob o procedimento comum na qual o autor
objetiva a condenação do instituto municipal de assistência à saúde do servidor
público local em prestação de assistência à saúde consistente em procedimento
cirúrgico assistido por robótica.
O ente público agravante argumenta que não oferta serviço de
plano de saúde e que não está obrigado a ofertar o procedimento sofisticado e
caro em discussão, com o que pede a atribuição do efeito suspensivo e a reforma
da decisão.
Foi atribuído o efeito suspensivo, do que a parte agravada tirou
agravo interno no qual argumenta com a força da indicação médica e com o
caráter privado da relação jurídica mantida pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2001530-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.409 JV - L
3
O agravo interno foi processado e respondido.
O agravo de instrumento não foi respondido.
É o relatório para julgamento conjunto de ambos os recursos.
Nada obsta o conhecimento do agravo de instrumento.
A agravante não oferta plano de saúde sujeito ao regramento
do direito consumerista, de modo que, a princípio, aplica-se ao caso em apreço a
exceção contida no enunciado da Súmula no 608 do STJ: Aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados
por entidades de autogestão.
Nesta linha de entendimento já se pronunciou este tribunal em
relação à natureza jurídica da parte agravante:
Agravo de instrumento - Tutela de urgência - Recusa de
fornecimento de tratamento - Plano de saúde administrado
por entidade de autogestão - Inaplicabilidade do CDC -
Inteligência da Súmula no 608 do STJ - Cobertura dos
procedimentos previstos nas normas da ANS e que
regulamentam o instituto reforma da decisão para revogar a
tutela antecipada. DÁ-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
(Agravo
de
Instrumento
no
2174457-16.2019.8.26.0000 - rel. Des. Afonso Faro).
De outro lado, os documentos que instruem a petição inicial
não comprovam a imprescindibilidade da técnica cirúrgica discutida pelas partes,
sendo aqui de relevo notar que inexiste prova da inclusão da técnica cirúrgica no
rol da ANS, ademais não recomendada pelo CONITEC.
Ausente o requisito da probabilidade do direito exigido pelo art.
300 do CPC, a tutela de urgência merece indeferimento, não obstante o respeito
ao entendimento adotado na decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2001530-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.409 JV - L
4
Voto pelo provimento do recurso de agravo de instrumento,
prejudicado o agravo interno.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator